Tribunal: STF
Processo: Rcl 53472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Segundo Agravo Regimental em Reclamação. Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). ADI nº 2.545/DF. Estrita Aderência: Ausência. Uso como Sucedâneo Recursal: Vedação. Recurso Desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os fundamentos jurídicos do paradigma vinculante que se reputa violado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar eventual violação, pela decisão reclamada, ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.545/DF.



    3. No julgamento da ADI nº 2.545/DF, a Suprema Corte, analisando o art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001, firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias, para a participação da instituição de ensino, no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública atinentes ao FIES.



    4. A questão jurídica sobre a qual se debruçou a autoridade reclamada diz respeito à possibilidade de utilização dos títulos/certificados do FIES para pagamento de débitos previdenciários ou outros tributos, regramento previsto no art. 10, caput e § 3º da Lei nº 10.260, de 2001. A análise realizada pela Corte de origem em nenhum momento adentrou na questão analisada pelo paradigma vinculante que se reputa violado, a revelar o descabimento da via eleita.



    5. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma, porquanto o Juízo reclamado não tratou da temática abordada na ADI nº 2.545/DF — voltada à análise da constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001 —, mas, sim, de hipótese relativa à previsão contida no § 3º do art. 10 do referido diploma legal.



    6. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, haja vista que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a invalidá-la.



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.